Tribunal: TJBA
Processo: 8072054-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072054-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: MARIA CASTRO BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por
MARIA CASTRO BOMFIM DOS SANTOS
. A autora alegou descontos mensais de R$ 34,96 em sua fatura de cartão de crédito, a título de seguro não contratado, desde 2014. Pleiteou a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação contratual, determinar o cancelamento dos descontos, condenar à devolução em dobro das quantias indevidas (respeitada a prescrição trienal) e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviços e a licitude dos descontos realizados; e (iii) avaliar a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro e a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Cabe ao fornecedor comprovar a existência de contrato válido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, sendo ilegítimos os descontos realizados.

A cobrança indevida por serviço não contratado configura falha na prestação do serviço, ensejando a repetição em dobro das quantias descontadas, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC e consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608-RS.

Os descontos indevidos e reiterados na fatura de cartão de crédito de consumidora idosa por período prolongado ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não merece redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova de contratação válida de serviço justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos e prolongados em fatura de cartão de crédito por serviço não solicitado configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é proporcional ao dano causado, considerando a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da consumidora e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608-RS; TJSP; Apelação Cível 1000074-71.2022.8.26.0291; TJSP; Apelação Cível 1004320-73.2022.8.26.0077.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8072054-38.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.
e como apelada
MARIA CASTRO BOMFIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03